Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-76.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001898-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MARCELA MARTINS DE ABREU - CPF: 615.501.161-34 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA, DE OFÍCIO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001898-76.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

MARIA MARCELA MARTINS DE ABREU

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA QUE JULGOU SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA – NULIDADE DECLARADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.

Declara-se a nulidade da sentença, quando verificado a divergência entre o pedido e a prestação jurisdicional.

Deve ocorrer a devolução para novo julgamento, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Observa-se da sentença que o magistrado de primeiro grau julgou o procedente o feito com fundamento em fatos que não correspondem com o tema descrito na exordial, não ocorrendo a análise do que efetivamente fora lançado para a decisão.

Da análise dos fundamentos contidos na sentença recorrida, extrai-se que houve apreciação de situação jurídica diversa da deduzida na petição inicial, impossibilitando a sua convalidação.

O Recorrente propôs a presente demanda requerendo nulidade de contrato temporário, com cobrança de FGTS, férias e décimo terceiro proporcional.

A sentença recorrida julgou a demanda como se tratasse de diferença salarial.

Está evidente que o d. julgador de primeiro grau decorreu em erro material, o que é comum nesta era de peças informatizadas e do processo eletrônico.

Convalidar o teor do julgado implicará em prejuízos ao autor, que está a receber do judiciário algo que destoa do que foi requerido,
BEM COMO, O JULGAMENTO DIRETO NESTA INSTÂNCIA CONFIGURARÁ EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, O QUE NÃO SE PERMITE.

Posto isso,
declaro de ofício a nulidade da sentença
recorrida, por ser desconexa do pedido inicial, e determino a remessa dos autos ao Juízo
a quo
para que seja proferida nova sentença dentro dos limites da lide impostos na peça exordial, com a prioridade necessária, no mérito apresentado de forma correta.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022